Tribunal: TCU
Processo: 008.604/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Convênio FUNDECI no 2012/312, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), tendo por objeto o desenvolvimento de sistema de gestão de financiamentos com utilização de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas e de outros responsáveis, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio BNB/Fundeci 2012/312, que teve por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado " Proposta para Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Financiamentos com Utilização de Tecnologia da Informação ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 5o, incisos I e II, e § 7o, 214, inciso III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), de José Arnaldo Silva dos Santos, de Carlos Roberto Martins Rodrigues, de Francisco das Chagas Ávila Ramos, da Expert-TI Comunicação Ltda. e de José Sydrião de Alencar Junior; 9.2. condenar o espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues, ou seus herdeiros legais, até o limite do patrimônio transferido, solidariamente com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), José Arnaldo Silva dos Santos, Francisco das Chagas Ávila Ramos, Expert-TI Comunicação Ltda. e José Sydrião de Alencar Junior, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A.: Data de Referência Valor (R$) 18/10/2012 89.980,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), José Arnaldo Silva dos Santos, Francisco das Chagas Ávila Ramos, Expert-TI Comunicação Ltda. e José Sydrião de Alencar Junior, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia desta decisão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., aos responsáveis pelo débito e à Procuradoria da República no Estado do Ceará; e 9.9. dar ciência desta deliberação à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), responsável pela análise da Prestação de Contas Anual do Banco do Nordeste do Brasil S.A. do exercício de 2012.